Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600178-72.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
23/09/2021
Número: 0600178-72.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/05/2021
Processo referência: 0600178-72.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600178-
72.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de Aparecido Alves Liberto, candidato ao cargo de
vereador no município de Carlópolis nas eleições de 2020 e condenou-o ao pagamento de multa no
percentual de 100% do limite de recursos próprios excedido (R$ 229,23), a ser recolhida prazo de 5
dias a contar do trânsito em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Aparecido Alves Liberto, candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no Município de Carlópolis/PR, desaprovadas em
razão de que o valor dos recursos próprios utilizados em campanha supera em R$ 229,23 o limite
previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, resultado este da retificação do
quantitativo atribuído à cessão de veículos próprios em sua campanha (R$ 1.000; doc. id.
85429276), somando-se tal montante aos valores próprios in pecunia a ela direcionados (R$460,00;
doc. id. 70285445). O limite estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral para gastos da campanha de
vereador (ao qual concorreu o prestador de contas) no município de Carlópolis foi de R$ 12.307,42,
somente poderiam ter sido utilizados pelo candidato em sua campanha recursos próprios no
importe de R$ 1.230,78, que corresponde a 10% do referido valor. Contudo, tendo declarado a
utilização do montante de R$ 1.460,00, foi constatado que o candidato extrapolou o limite de gastos
em R$ 229,23. O prestador de contas violou o disposto no §2º-A do art. 23 da Lei nº 9.504/97 e §1º
do art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que ultrapassou o limite de gastos neles
impostos, falha que compromete a regularidade das contas apresentadas e, por conseguinte,
acarreta a sua desaprovação e a aplicação de multa, em observância ao disposto no art. 30, III e 23,
§3º da Lei nº 9.504/97 e art. 74, III e art. 27, §4º da Resolução em comento). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 APARECIDO ALVES LIBERTO VEREADOR
(RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
APARECIDO ALVES LIBERTO (RECORRENTE)
JUAN ROQUE ABILIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42705
673
23/09/2021 08:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.675

RECURSO ELEITORAL 0600178-72.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO ALVES LIBERTO VEREADOR
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO - OAB/PR0085071
RECORRENTE: APARECIDO ALVES LIBERTO
ADVOGADO: JUAN ROQUE ABILIO - OAB/PR0085071
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23,
§ 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º.

RETIFICAÇÃO DE DADOS PARA
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM A
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA. FALHA
FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ANÁLISE DAS CONTAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe
que o limite estabelecido para doações
financeiras de pessoas físicas (§ 1º do
mesmo artigo) “não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de
Num. 42705673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010915400000041682124
Número do documento: 21092308010915400000041682124

propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador”.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento -
em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

3. Embora o art. 23, § 7º da Lei das
Eleições não faça referência ao § 2º-A do
m e s m o a r t i g o , q u e t r a t a d o
autofinanciamento, é possível estender
sua incidência aos candidatos que
autofinanciam suas campanhas,
permitindo-se que, em caso de utilização
de bens móveis ou imóveis de
propriedade do candidato ou de
prestação de serviços próprios, utilize-se
o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais). Precedentes desta Corte.

4. Embora a correção de erro material na
Prestação de Contas não tenha sido
realizada por meio da apresentação de
Prestação de Contas retificadora (art. 71,
§ 1º da Res.-TSE 23.607/2019), no caso, a
inobservância da formalidade não
prejudicou a análise das contas, eis que
j u n t a d o s
o s
d o c u m e n t o s
comprobatórios do erro material
retificado, o que implica tão somente na
aposição de ressalva no ponto.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Num. 42705673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010915400000041682124
Número do documento: 21092308010915400000041682124

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Aparecido Alves Liberto, filiado ao
PROS, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 34329666).

O candidato obteve 75 votos na eleição (eleito suplente).

No extrato da Prestação de Contas de id. 34332816, constou que os recursos
utilizados na campanha totalizaram R$ 37.858,00, sendo R$ 37.398,00 provenientes de recursos
estimáveis em dinheiro e R$ 460,00 de recursos próprios. Na petição de id. 34333866 o
recorrente alegou que a doação estimável referente a 3 veículos é de R$ 1.250,00 e não de R$
28.288,23 como constou no extrato. Não apresentou Prestação de Contas retificadora.

No parecer conclusivo (id.34333316), o Cartório da 56ª Zona Eleitoral - Carlópolis
apontou as seguintes inconsistências: i) o valor dos recursos próprios supera em R$ 28.288,23
[soma RP menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura] o limite previsto no art. 27, §
1º da Res.-TSE nº 23.607/2019; ii) não há registro de gastos com combustíveis e não se
pode afirmar se houve o uso efetivo do veículo de terceiro na campanha; e iii) não foram
lançados gastos com a contratação de serviços de advocacia e contabilidade nas contas do
candidato.

O juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de que “o limite estipulado
pelo Tribunal Superior Eleitoral para gastos da campanha de vereador (ao qual concorreu o
prestador de contas) no município de Carlópolis foi de R$ 12.307,42, somente poderiam ter sido
utilizados pelo candidato em sua campanha recursos próprios no importe de R$ 1.230,78, que
corresponde a 10% do referido valor. Contudo, tendo declarado a utilização do montante de R$
1.460,00, constata-se que o candidato extrapolou o limite de gastos em R$ 229,23” condenando
o prestador ao pagamento de multa no percentual de 100% do limite de recursos próprios
excedido (R$ 229,23) (id. 34334216).

Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 34334466),
alegando que o único fato que desabona a sua conduta é a utilização de dois veículos próprios,
cujo valor estimável ultrapassou em R$ 229,23 o limite de doação de recursos próprios, e que
diante do valor reduzido, não há gravidade suficiente para desequilibrar a disputa eleitoral entre
os candidatos. Ao final, requer seja conhecido o Recurso e, no mérito, provido, com o fim de
reformar a sentença para julgar as contas como aprovadas, com ou sem ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do Recurso
Eleitoral (id. 35876616).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - O juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de que houve a
extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$
229,23, ultrapassando o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, fixado em R$
Num. 42705673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010915400000041682124
Número do documento: 21092308010915400000041682124

1.230,78.

A respeito da doação de pessoas naturais e da utilização de recursos próprios nas
campanhas eleitorais, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.

[...]
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador
ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.

[...]

A matéria foi reproduzida no art. 27 da Res.-TSE nº 23.607/2019, nestes termos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de
doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de
recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Num. 42705673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010915400000041682124
Número do documento: 21092308010915400000041682124

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

[...]

Conforme se verifica nos dispositivos reproduzidos, o limite para doações de
pessoas naturais foi fixado em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do ano-calendário
anterior, ao passo que o limite de financiamento da campanha com recursos próprios -
autofinanciamento - foi estabelecido em 10% (dez por cento) do limite total de gastos para o
cargo.

A par disso, o art. 23, § 7º da Lei das Eleições, reproduzido no art. 27, § 3º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, excluiu do limite de doações de pessoas naturais as doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o
valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a prestação de
serviços próprios, deixando de definir limite acerca dessa última hipótese.

Todavia, a melhor interpretação para o § 7º do art. 23 da Lei das Eleições é a de
que, embora não faça referência ao § 2º-A, é possível estender sua incidência aos candidatos
que autofinanciam suas campanhas, no sentido de que "a cessão de veículo de propriedade do
candidato para uso na campanha deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em
dinheiro feitas por pessoas físicas", conforme já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES
CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA
APLICADA.

1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de
pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil
reais).

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve
receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por
pessoas físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$
40.000,00 deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para excluir a multa aplicada na
sentença julgando as contas aprovadas.

(REl 0600483-66.2020.6.16.0085, rel. Rogério de Assis, j. em 27/04/2021)
Num. 42705673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010915400000041682124
Número do documento: 21092308010915400000041682124

II.iii - Na espécie, no parecer conclusivo constou o seguinte:

Intimado do parecer conclusivo, o prestador informou que, em relação aos gastos
com veículo, houve equívoco formal, visto que, ao realizar o lançamento da Prestação de Contas,
colocou-se o valor do veículo (tabela fipe) e não o da cessão (id. 34333866).

Apresentou os seguintes valores como retificadores dos anteriormente lançados na
prestação de contas:

O juízo de origem, na sentença, pontuou que, “conquanto intempestivamente e sem
a observância das previsões contidas nos arts. 53, § 1º, I e 71 da Res. TSE 23.607/2019, o
candidato apresentou petição com o intento de retificar valores estimados em relação à cessão
de veículos próprios utilizados em sua campanha”.

Em que pese a correção do erro material na Prestação de Contas devesse ser
realizada mediante apresentação de Prestação de Contas retificadora (art. 71 da Res.-TSE
23.607/2019), conforme bem pontuado na sentença, no caso, a inobservância dessa formalidade
não prejudicou a análise das contas, eis que juntados os documentos comprobatórios do erro
material retificado, o que implica tão somente na aposição de ressalva no ponto.

Verifica-se que o valor estimado para a cessão dos veículos de propriedade do
candidato, de R$ 1.000,00, está dentro do limite de R$ 40.000,00 previsto no § 7º do art. 23 da
Lei das Eleições c/c o art. 27, 3º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

O valor total a título de recursos próprios corresponde a R$ 1.460,00. Descontando-
se o valor estimado para a cessão dos veículos de R$ 1.000,00, tem-se como valor final de
recursos próprios R$ 460,00. Dessa forma, repete-se, o valor final de recursos próprios de R$
460,00 encontra-se dentro dos 10% do limite de utilização de recursos próprios fixado para a
Num. 42705673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010915400000041682124
Número do documento: 21092308010915400000041682124

candidatura, pelo que afastada a irregularidade em relação à doação, permanecendo tão
somente a ressalva relativa à ausência de apresentação da Prestação de Contas retificadora.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para reformar
a sentença e aprovar com ressalva as contas do candidato, afastando a multa aplicada na
sentença.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600178-72.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO
ALVES LIBERTO VEREADOR, APARECIDO ALVES LIBERTO - Advogado do(a)
RECORRENTE: JUAN ROQUE ABILIO - PR0085071 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA
ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308010915400000041682124
Número do documento: 21092308010915400000041682124